Tribunal: TJMT
Processo: 1017003-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017003-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME (APELADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (APELADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE -

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO -

CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DA CITAÇÃO PELO IPCA – INCIDÊNCIA DO INPC A PARTIR DO

EFETIVO VENCIMENTO DE CADA PARCELA DO CONTRATO – HONORPARIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE VALOR DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A correção monetária em sede de Ação monitória incide a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento das prestações, por meio do
INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período e não o IPCA, porquanto não se trata de
atualização devida em favor da Fazenda Pública.

Honorários fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa e não do débito, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017003-78.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME e outros (2)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A,
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida em desfavor de
L. P. dos Santos & Filipin Ltda-ME e outros,
para constituir de pleno direito em título executivo judicial e converter o mandado inicial em mandado de Execução, no valor de R$ 305.491,57,
devidamente atualizado a partir da citação válida pelos índices definidos pela e. CGJ/MT
(condenações judiciais da Fazenda Pública) e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor do débito
.

Diz que em consulta ao site do E. TJMT, verificou que o índice mencionado se refere ao RExt 870.947/SE, do qual se colhe que os juros de mora serão calculados segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Defende que a correção monetária é devida desde o ajuizamento pelo IPCA e após a citação, a correção monetária e juros de mora devem ser calculados, ambos, pela aplicação única da taxa SELIC.

Por fim, aduz que os honorários advocatícios de 10% devem ser calculados sobre o débito atualizado desde o ajuizamento da ação até execução, ou, se se entender que incidem sobre o valor da causa, sejam igualmente atualizados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 116935082).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
no que tange a aplicação da correção monetária
desde o ajuizamento da ação e não da citação,
como decidido na sentença, bem assim acerca do critério para a fixação dos honorários de sucumbência (fixados sobre o valor do débito).

No caso em exame se trata de ação monitória lastreada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/02209-9, firmado em 02-10-2014,
no valor de R$199.968,96, a ser pago em 48 parcelas mensais, a primeira em 01-10-2016
(id 61783961), Fora atribuído a causa o valor de
R$305.491,57
.

No que tange a correção monetária, em Ação Monitória sua incidência se dá a
partir do vencimento de cada uma das parcelas
(id 61783961) e não a partir da citação válida, como decidido na sentença.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a incidir desde o efetivo prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, os encargos moratórios e correção monetária, deverão incidir desde a data do vencimento de cada parcela.

Vejam-se os precedentes:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXPRESSAMENTE ESTIPULADO PELAS PARTES - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DO VENCIMENTO. -
Tratando-se de obrigação de pagar contratada como positiva, líquida e com vencimento certo, a mora do devedor se constitui, de pleno direito, com o não pagamento na data avençada, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil, devendo incidir sobre o valor da dívida, a partir desse momento, correção monetária e juros moratórios, independentemente de ter o credor optado pela cobrança por meio de ação monitória.
(TJ-MG - AC: 10000204931323001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/09/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NÃO COSTATADA - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO. - Não há que se falar em irregularidade na representação processual, se o advogado subscritor do recurso interposto possui poderes para tanto, conforme se denota da procuração pública juntada aos autos. - O contrato bancário de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

- A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, "sem eficácia de título executivo", pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. - Na ação monitória, é preciso que o documento que a instrua encerre uma promessa de pagamento, uma obrigação a ser prestada, reconhecida pelo próprio devedor e que seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, sem, contudo, revestir-se de força executiva.
- Em ação monitória, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento do débito."
(TJMG - Apelação Cível 1.0518.15.011249-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA
. PEDIDO DE AJG NÃO ANALISADO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. Deferido o benefício da AJG à apelante, com efeitos ex tunc, porque preenchidos os pressupostos para a concessão da AJG, de acordo com o art. 98 do CPC e nos moldes da Súmula 481 do STJ, cujo pedido foi analisado com base no princípio da causa madura, dispensando-a da exigibilidade da sucumbência. DANFE, DUPLICATAS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS RELATIVAS A TODAS AS NOTAS FISCAIS APRESENTADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando demonstrado o recebimento das mercadorias relativo a todas as notas fiscais e duplicatas objeto desta ação, por meio dos comprovantes nos quais constam assinaturas que não foram impugnadas, não há falar em ausência de prova, impondo-se manter a sentença constitutiva do título. 2.
Cuidando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, portanto, os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das dívidas, como bem decidido na sentença.
APELAÇÃO DESPROVIDA
”.(Apelação Cível, No 50002343820188210087, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ."
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1776999/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifei)

No que tange ao índice a ser utilizado, incide o INPC e não se aplica o IPCA, porquanto não se trata de atualização devida em favor da Fazenda Pública, mas sim ao Banco recorrente, entidade privada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

Sobre o valor cobrado deve ser aplicado somente juros moratórios e correção monetária e não os encargos pactuados no contrato objeto da ação.”
(N.U 0058444-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (grifei)

Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, como previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. APELO DO AUTOR.
INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. Recurso protocolado após o decurso do prazo legal de quinze (15) dias úteis. Apelo intempestivo. Recurso não conhecido. APELO DA RÉ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. Forma de arbitramento que só tem lugar nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor muito baixo). Caso dos autos que não retrata nenhuma das exceções em questão.
Fixação que deverá, pois, seguir o determinado pelo artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil
, já que ausente qualquer das hipóteses previstas no referido parágrafo 8o, do Diploma Processual Civil, únicas a autorizar a fixação por equidade. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com majoração para 12%, por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.

Apelação do autor não conhecida. Apelo da ré provido.”(TJSP;

Apelação Cível 1005588-33.2017.8.26.0597; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2022; Data de Registro: 19/01/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para autorizar a correção monetária pelo INPC, a incidir
a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento das prestações do contrato, bem assim
fixar os honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa e não do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022